Tribunal: TJMT
Processo: 1004711-24.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004711-24.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FERNANDO ALVES FERREIRA - CPF: 032.127.271-44 (APELADO), EDUARDO DA SILVA SOUZA (VÍTIMA), UEVERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 008.915.711-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGALY LEITE DA SILVA - CPF: 420.417.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGALY LEITE DA SILVA - CPF: 420.417.081-15 (ASSISTENTE), UEVERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 008.915.711-75 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO - LESÃO CORPORAL GRAVE [ART. 129, §1º, INCISOS I E II, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEAS 'A' E 'C', AMBOS DO CÓDIGO PENAL] - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA - INSTRUÇÃO ESPECÍFICA -NECESSIDADE - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP 1.986.672/SC - RECURSO DESPROVIDO.

Para a fixação de valor mínimo de reparação de danos na sentença penal condenatória (art. 387, IV, do CPP), é necessário o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do valor pretendido; e (iii) instrução probatória específica sobre o tema.

Embora o Ministério Público tenha formulado pedido expresso na denúncia, não especificou o montante pretendido na exordial, vindo a fazê-lo apenas em sede de alegações finais, o que impossibilitou o exercício pleno do contraditório pelo réu durante toda a instrução processual.

A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia e de instrução específica sobre o tema inviabiliza a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória, sem prejuízo de que a vítima busque a reparação integral dos danos sofridos na esfera cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a reforma parcial da r. sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Cuiabá, que condenou o réu FERNANDO ALVES FERREIRA à reprimenda corpórea de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser descontada em regime inicialmente aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, §1º, incisos I e II, c/c art. 61, inciso II, alíneas 'a' e 'c', ambos do Código Penal.

O Ministério Público, irresignado com a sentença, interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma parcial do julgado para que seja fixado valor mínimo de reparação à vítima, haja vista o pedido expresso de arbitramento de valor mínimo para reparação de danos na denúncia, bem como reiteração do pedido em sede de alegações finais, e por ser notória a existência dos danos materiais e morais sofridos pela vítima.

Em contrarrazões, a defesa, representada pela Defensoria Pública, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que não houve indicação do montante pretendido na denúncia, nem instrução específica a respeito do tema, o que inviabilizaria o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Élio Américo, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 305262899)

"APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 129, §1º, INCISOS I E II, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEAS 'A' E 'C', AMBOS DO CÓDIGO REPRESSIVO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REQUESTADA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA FIXADA UM VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO À VÍTIMA – POSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA, E DEVIDAMENTE RATIFICADO NOS MEMORIAIS FINAIS DA ACUSAÇÃO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AO LONGO DA PERSECUTIO CRIMINIS QUE EVIDENCIAM, DE MANEIRA INQUESTIONÁVEL OS PREJUÍZOS SUPORTADOS – REFORMA DO DECISUM QUE SE IMPÕE – PELO PROVIMENTO DO RECURSO".

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, transcrevo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, conforme consta nos autos:

"O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem perante Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA contra FERNANDO ALVES FERREIRA, vulgo "Borracha", pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso I c.c artigo 61, inciso II, alíneas "a" e "c", do Código Penal, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

Consta dos autos que no dia 22 de março de 2019, por volta das 22:00 horas, na residência particular localizada na Rua Vitória, n. 22, Quadra 12, Bairro Real Parque, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado, agindo por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, ofendeu a integridade corporal da vítima Eduardo da Silva Souza, causando-lhe lesões corporais graves, que resultaram na incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme laudo de exame de corpo delito e exame complementar.

Relatou que, na data dos fatos, a vítima encontrava-se em sua residência na companhia de seu amigo Ueverson, quando foi chamada no portão pelo acusado, o qual lhe disse 'abre esse portão agora Eduardo'. Na ocasião, ao perceber que o acusado aparentava estar alterado, a vítima ficou com medo e ao invés de abrir o portão, o trancou e virou-se de costa. Ocorre que, neste momento, já deliberado ao cometimento do crime, o acusado, que estava armado, pulou o muro do local e sem que a vítima percebesse e pudesse reagir, ele desferiu uma coronhada na cabeça dela.

Narrou que, após levar o primeiro golpe, a vítima desmaiou, oportunidade em que o acusado apontou a arma para Ueverson. Destacou que, na sequência, mesmo com a vítima inconsciente no chão, o denunciado continuou a agredi-la, desferindo diversos golpes com a arma de fogo em seu rosto. Pelo que se apurou, enquanto espancava a vítima o acusado dizia 'isso é para você aprender a nunca mais mexer com a mulher dos outros'. Nesse momento, a genitora do ofendido chegou e pediu para o acusado parar as agressões, porém ele não lhe deu ouvidos e somente parou de bater no ofendido quando ela o empurrou e entrou na frente dele.

Em seguida, o denunciado pulou o muro e empreendeu fuga do local, ocasião em que a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde ficou internada na UTI por 26 dias e passou por diversas cirurgias, pois sofreu traumatismo crânio encefálico com múltiplas fraturas na face.

Relatou que, em razão dos fatos, a vítima suportou as lesões descritas no exame de corpo delito, as quais resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e perigo à vida.

Por fim, restou apurado que o crime foi cometido por motivo torpe, pois o denunciado agrediu violentamente Eduardo por ciúmes, já que estava desconfiado de que ele estivesse tendo um relacionamento amoroso com sua esposa. Asseverou que ele utilizou de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, uma vez que, além de tê-lo atingido de surpresa, continuou a agredi-lo mesmo depois dele estar desmaiado no chão."

Passo à análise do recurso.

O cerne da questão recursal cinge-se à possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

O magistrado sentenciante deixou de fixar o valor mínimo de reparação de danos, fundamentando sua decisão no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes fundamentos que transcrevo:

“...2.6. Consoante entendimento do STJ para se determinar o valor do dano material ou moral na sentença condenatória (art. 387, IV, CPP) é essencial que três requisitos sejam cumpridos de forma conjunta: (i) que haja um pedido explícito na denúncia; (ii) que o valor reclamado seja especificado na denúncia; e (iii) que exista uma instrução processual específica sobre o tema. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC. 1. Esta Corte Superior vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória.
1.1. No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão
. 1.2. No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto deixou de indicar o valor mínimo da reparação. Nesse contexto, inviável a reforma do acórdão recorrido, já que a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório do réu. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2049194 RS 2023/0020721-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17.06.2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20.06.2024)”

No presente caso, o Ministério Público, embora tenha solicitado expressamente na denúncia a fixação de valores para reparação dos danos resultantes da infração, não especificou o montante exato almejado, o que compromete o exercício integral do contraditório pelo(s) acusado(s), inviabilizando o pretendido arbitramento.

Nessa toada, ausentes os requisitos legais, deixo de fixar valor mínimo da reparação de dano ao(a)(s) ofendido(a)(s).

Neste caso, verifico que o Ministério Público, de fato, formulou pedido expresso na denúncia para fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, conforme se depreende da peça acusatória. Contudo,
não especificou o montante pretendido na exordial
, vindo a fazê-lo apenas em sede de alegações finais, quando sugeriu o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito, no caso em análise, não se trata de lesão corporal decorrente de violência domestica contra a mulher o que atrai o tema 983 do STJ, tazão pela qual, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, revisou seu entendimento anterior, passando a exigir, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação já na denúncia, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INCLUSÃO DO NOME DA VÍTIMA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA, NO CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA, PORÉM, DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA EXCLUIR A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. 1. A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma. 2. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 2.029.732/MS em 22/8/ 2023, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma. 3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da Súmula 385/STJ. 4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido. 5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. 6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015. 7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado. 8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ. 9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo. (REsp n. 1.986.672/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 21/11/2023 - grifo nosso).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. REQUERIMENTO DO ÓRGÃO ACUSADOR. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Entre diversas inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018). 2. Na hipótese de fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais, caso dos autos, exige-se, além do pedido expresso do órgão acusador, a indicação do valor e instrução probatória específica, a fim de possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo. No aspecto, não houve a indicação do valor na denúncia criminal e nem instrução probatória específica, impedindo a fixação de valor a esse título. 3. In casu, embora o órgão acusador, ao narrar o fato criminoso, tenha mencionado os valores dos bens subtraídos, este não requereu, expressamente, na peça acusatória, a reparação dos danos materiais, sem indicar os aludidos valores como parâmetro. Ademais, diferentemente do que afirmou a defesa, não houve instrução probatória específica acerca do tema, de modo a possibilitar o direito de defesa. 4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp n. 1.911.826/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 24/9/2021.)

Com efeito, é inegável que a vítima sofreu graves danos em decorrência da conduta criminosa do apelado. Conforme se extrai dos autos, a vítima ficou em coma por aproximadamente 23 (vinte e três) dias, permaneceu internada por cerca de 45 (quarenta e cinco) dias, apresenta deformidades em sua face, necessita realizar nova cirurgia para recolocação do maxilar, teve gastos com medicamentos e fraldas, além de ter ficado afastado de suas atividades laborais por considerável período.

Em seu depoimento judicial, a vítima relatou:

"Sim, eu tenho deformidade no rosto até hoje. Principalmente em fotos aparece que eu tenho uma diferença na altura dos olhos de um para outro. Eu preciso colocar uma placa no rosto. Eu tenho eh tenho uma cirurgia que eu fiz numa maxilar, que o meu maxilar quebrou, só que foi colocado no lugar, mas depois não ficou bom. Eu tenho que fazer uma nova cirurgia no maxilar para ta recolocando, porque os dentes não fecham corretamente. Quando eu mastigo também eh a clavícula ela fica estralando, fazendo inclusive barulho. A consequência que eu tive psicológica desse fato também foi enorme. Todo o sofrimento que eu passei no hospital durante 45 dias. Eu estive em coma também, né, poderia ter falecido. Tivemos que mudar daqui do local onde nós morávamos, várias consequências esse cidadão causou que me trouxe prejuízo na vida."

Contudo, apesar da evidente existência de danos materiais e morais, não posso deixar de observar que o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais que devem ser rigorosamente observadas no processo penal.

A fixação de valor indenizatório sem que o réu tenha tido a oportunidade de se defender adequadamente sobre o quantum pretendido desde o início da ação penal configura violação a essas garantias fundamentais.

No caso em tela, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi sugerido pelo Ministério Público apenas em sede de alegações finais, não tendo sido especificado na denúncia, o que impossibilitou o exercício pleno do contraditório pelo apelado durante toda a instrução processual.

Ademais, não houve instrução específica sobre o tema, com produção de provas voltadas à demonstração do montante dos prejuízos materiais sofridos pela vítima. A própria vítima, quando indagada sobre os danos financeiros, afirmou não saber precisar o valor, conforme se verifica em seu depoimento:

"Promotor de Justiça: Senhor sabe precisar, o senhor sabe precisar valor?
Eduardo: Olha, eu não sei precisar valor não. Não sei precisar valor. Mas acredito que assim foi um valor, não falo exorbitante, mas foi um valor considerável, principalmente na minha condição financeira."

Nesse contexto, embora reconheça a gravidade dos danos sofridos pela vítima e a necessidade de reparação, entendo que a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória, no presente caso, encontra óbice na ausência dos requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a indicação do valor pretendido na denúncia e a realização de instrução específica sobre o tema.

Ressalto, por oportuno, que o não acolhimento do pedido ministerial não impede que a vítima busque a reparação integral dos danos sofridos na esfera cível, valendo-se da sentença penal condenatória como título executivo judicial, nos termos do art. 63 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, e balizado no entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, DESPROVEJO o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025